Tribunal: TJMT
Processo: 1073227-26.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1073227-26.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JULIANA ALVES DA SILVA - CPF: 728.198.041-87 (APELANTE), MARCO ANTONIO PEIXOTO - CPF: 552.707.519-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo pessoal não consignado, no qual foram pactuados juros remuneratórios de 21,00% ao mês (884,97% ao ano) com redutor ou 23,00% ao mês (1.099,12% ao ano) sem redutor, enquanto a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações semelhantes oscilava entre 21,89% e 97,58% ao ano.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira no contrato de empréstimo pessoal não consignado é abusiva e, em caso positivo, se deve ser limitada à taxa média de mercado, considerando as peculiaridades do caso concreto e o nicho específico de atuação da instituição financeira.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios que supera em aproximadamente nove vezes a taxa máxima de mercado divulgada pelo BACEN configura abusividade, mesmo considerando o nicho específico de atuação da instituição financeira.

4. Reconhecida a abusividade, os juros devem ser limitados à taxa máxima de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANA ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato bancário movida contra CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO INCIDENTAL DE EXIBIÇÃO DE CONTRATO e
NÃO

ACOLHO
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, mantendo-se como o contratado.

Isento a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios por estar assistido pela Justiça Gratuita.”

Em suas razões recursais (Id. 336383860), a apelante sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que: a) não houve pedido de limitação dos juros a 12% ao ano; b) o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado em face do CDC; c) o juízo de primeiro grau não observou adequadamente o tema n. 27 do STJ; d) os juros cobrados são manifestamente abusivos, sendo aproximadamente nove vezes superiores à média divulgada pelo BACEN; e) apresentou cálculos demonstrando o valor controverso de R$ 917,28, correspondente à diferença entre os juros contratuais e aqueles limitados pela média do BACEN e; f) restituição de forma simples do valor pago a maior indevidamente.

Em contrarrazões (Id. 336383865), à instituição financeira defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; b) as taxas de juros são compostas por diversos elementos, incluindo o risco de inadimplência; c) a taxa média divulgada pelo BACEN não constitui critério suficiente para aferir suposta abusividade; d) a análise da abusividade deve considerar as peculiaridades do caso concreto; e) a CREFISA atua em um nicho específico do mercado financeiro, oferecendo crédito a pessoas que geralmente possuem restrições cadastrais e; f) ausência de elementos concretos para exame da suposta abusividade.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal

Antes de adentrar ao mérito da questão, é necessário analisar a preliminar suscitada pela instituição financeira em suas contrarrazões, referente à suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

O princípio da dialeticidade recursal é um dos pilares do sistema processual de recursos. Este princípio estabelece que todo recurso deve conter uma argumentação lógica que demonstre por que a decisão recorrida merece ser reformada ou anulada. Em termos simples, não basta que a parte manifeste sua insatisfação com o resultado; é preciso que ela explique, de forma clara e específica, quais são os erros ou equívocos presentes na decisão que está sendo impugnada.

A instituição financeira alega que o recurso de apelação não atenderia a este requisito, pois as razões recursais não combateriam especificamente os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir argumentos já apresentados na petição inicial.

Analisando detidamente as razões recursais apresentadas pela apelante, verifico que, ao contrário do que sustenta a instituição financeira, o recurso atende adequadamente ao princípio da dialeticidade. A apelante apresentou argumentação específica contra os fundamentos da sentença, especialmente quanto à interpretação dada pelo juízo de primeiro grau sobre a abusividade dos juros remuneratórios.

A apelante demonstrou de forma clara sua discordância com a sentença, apontando que: a) não houve pedido de limitação dos juros a 12% ao ano, como erroneamente considerado na sentença; b) o princípio do
pacta sunt servanda
deve ser relativizado em face do CDC, contrariamente ao entendimento adotado na decisão recorrida; c) o juízo de primeiro grau não observou adequadamente os precedentes sobre o tema e; d) os juros cobrados são manifestamente abusivos, sendo aproximadamente nove vezes superiores à média divulgada pelo BACEN.

Além disso, a apelante apresentou cálculos demonstrando o valor controverso de R$ 917,28, correspondente à diferença entre os juros contratuais e aqueles limitados pela média do BACEN, o que evidencia uma impugnação específica e fundamentada da sentença.

O princípio da dialeticidade não exige uma refutação exaustiva de cada palavra ou argumento da decisão recorrida, mas sim que o recurso contenha uma crítica específica e fundamentada dos pontos que a parte entende como equivocados. Este requisito foi devidamente atendido no caso em análise.

Ademais, nosso sistema processual adota o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual as questões formais não devem prevalecer sobre a análise do direito material, sempre que possível. Assim, mesmo que houvesse alguma deficiência na argumentação recursal – o que não é o caso –, seria preferível superar essa questão para examinar o mérito da controvérsia, desde que não houvesse prejuízo à parte contrária.

No caso em análise, a instituição financeira teve plena oportunidade de exercer seu contraditório, apresentando contrarrazões detalhadas em resposta aos argumentos da apelante, o que demonstra que não houve qualquer prejuízo à sua defesa.

Portanto, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e passo à análise do mérito da apelação.

Do mérito

Inicialmente, é importante reconhecer que as instituições financeiras estão sujeitas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores. Isso significa que as relações entre bancos e seus clientes são consideradas relações de consumo, nas quais o cliente (consumidor) encontra-se em posição de vulnerabilidade frente à instituição financeira (fornecedora).

Nesse contexto, o princípio do
pacta sunt servanda
(os contratos devem ser cumpridos) deve ser interpretado em harmonia com os princípios protetivos do direito do consumidor. Isso não significa que os contratos possam ser descumpridos arbitrariamente, mas sim que cláusulas consideradas abusivas podem ser revisadas pelo Poder Judiciário quando colocam o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

A legislação consumerista estabelece como direito básico do consumidor a modificação de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, bem como considera nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Portanto, a revisão de cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais é um direito básico do consumidor, e o princípio do
pacta sunt servanda
deve ceder espaço quando verificada a existência de cláusulas abusivas. Esse entendimento está consolidado na jurisprudência e não se discute mais sua aplicabilidade.

O ponto central da controvérsia reside na verificação da alegada abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira no contrato de empréstimo pessoal não consignado firmado com a autora.

Primeiramente, é necessário esclarecer que não existe mais limitação constitucional dos juros remuneratórios em 12% ao ano, como bem destacou a apelante. As instituições financeiras podem praticar taxas de juros acima desse percentual, desde que não sejam abusivas.

Os tribunais superiores consolidaram o entendimento de que a mera estipulação de juros remuneratórios superiores à taxa média de mercado, por si só, não indica abusividade. Para que se reconheça a abusividade, é necessário que a elevação seja significativa e não encontre justificativa nas peculiaridades do caso concreto.

No caso em análise, conforme documentação juntada aos autos, trata-se do Contrato de Empréstimo Pessoal nº 508060006742, com valor de crédito de R$ 620,49, a ser pago em 12 parcelas de R$ 159,00, com taxa de juros remuneratórios de 21,00% ao mês (884,97% ao ano) com redutor ou 23,00% ao mês (1.099,12% ao ano) sem redutor.

Consultando as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação, verifica-se que estas oscilavam entre 21,89% e 97,58% ao ano. Tomando como referência o valor médio desse intervalo, aproximadamente 59,74% ao ano, constata-se que a taxa contratada (884,97% ao ano com redutor) é cerca de 14,8 vezes superior à média central do intervalo.

Mesmo considerando o limite superior do intervalo (97,58% ao ano), a taxa contratada ainda seria aproximadamente 9 vezes maior, o que representa uma discrepância significativa.

A instituição financeira argumenta que atua em um nicho específico do mercado, oferecendo crédito a pessoas que geralmente possuem restrições cadastrais, o que justificaria a prática de taxas de juros mais elevadas em razão do maior risco de inadimplência.

Este argumento merece cuidadosa análise, pois os tribunais superiores têm reconhecido que as peculiaridades de cada operação de crédito devem ser consideradas na avaliação da abusividade dos juros remuneratórios.

De fato, o risco de inadimplência é um fator relevante na composição das taxas de juros, e diferentes perfis de clientes podem justificar taxas diferenciadas. Instituições que operam com público de maior risco naturalmente praticam taxas mais elevadas para compensar o risco assumido.

No entanto, é necessário estabelecer limites razoáveis para essa diferenciação. Os tribunais têm considerado que taxas que excedem significativamente a média de mercado podem ser consideradas abusivas, mesmo levando em conta o perfil de risco do cliente.

No caso em análise, mesmo reconhecendo o nicho específico de atuação da CREFISA, a disparidade entre a taxa contratada (884,97% ao ano) e a taxa média de mercado (mesmo considerando o limite superior de 97,58% ao ano) é tão expressiva que não pode ser justificada apenas pelo perfil de risco da operação.

Importante destacar que a instituição financeira não trouxe aos autos elementos concretos que demonstrassem que a autora apresentava um perfil de risco tão elevado que justificasse uma taxa de juros nove vezes superior à média máxima de mercado. Não foram apresentados dados sobre seu histórico de inadimplência, score de crédito extremamente baixo ou outras circunstâncias excepcionais que pudessem fundamentar um risco de crédito tão acentuado.

A instituição financeira menciona o Parecer Jurídico 139/2020 do Banco Central, que estabelece que
"a utilização das taxas divulgadas pelo BCB como marco delimitador da abusividade de juros remuneratórios é evidente equívoco".

Este argumento merece consideração, pois o Banco Central, como autoridade monetária, possui expertise técnica na regulação do sistema financeiro. De fato, a taxa média divulgada pelo BACEN não deve ser utilizada como único critério para aferição de abusividade, sendo necessário considerar as peculiaridades de cada operação.

No entanto, os tribunais têm utilizado a taxa média como um importante parâmetro de referência, especialmente quando a discrepância entre a taxa contratada e a média de mercado é significativa. Não se trata de um tabelamento judicial de juros, mas de um critério objetivo para identificar situações potencialmente abusivas.

A jurisprudência têm considerado que taxas que excedem significativamente a média de mercado (em patamares que variam de uma vez e meia a três vezes a média) podem ser consideradas abusivas, dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em análise, mesmo adotando o critério mais conservador (três vezes a média máxima de mercado), a taxa contratada ainda seria significativamente superior, o que indica sua abusividade.

É importante destacar que a análise da abusividade não se baseia apenas na comparação matemática entre a taxa contratada e a média de mercado, mas também na verificação de se essa disparidade coloca o consumidor em desvantagem exagerada, considerando todas as circunstâncias do caso.

No presente caso, a taxa de juros contratada (884,97% ao ano) é tão elevada que compromete significativamente a capacidade de pagamento da consumidora, caracterizando uma situação de desvantagem exagerada, vedada pela legislação consumerista.

Uma vez reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios, é necessário definir qual taxa deve ser aplicada em substituição àquela considerada abusiva.

Os tribunais têm entendido que, nesses casos, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação.

No caso em análise, considerando que as taxas médias de mercado para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação oscilavam entre 21,89% e 97,58% ao ano, e considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o nicho de mercado em que atua a instituição financeira, entendo razoável limitar os juros remuneratórios ao percentual de 97,58% ao ano, que corresponde ao limite superior da taxa média divulgada pelo BACEN.

Esta limitação equilibra o direito da instituição financeira de cobrar juros compatíveis com o risco da operação e o direito do consumidor de não se submeter a taxas abusivas.

Reconhecida a abusividade dos juros remuneratórios e determinada sua limitação à taxa média de mercado, os valores pagos a maior pela autora devem ser restituídos.

A restituição deve ocorrer na forma simples, e não em dobro, pois não ficou demonstrada a má-fé da instituição financeira, que agiu com base em contrato livremente pactuado entre as partes.

A cobrança de juros acima da média de mercado, por si só, não caracteriza má-fé, especialmente considerando que a instituição financeira atua em um nicho específico de mercado, com clientes de maior risco.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PRELIMINARES DE NULIDADE POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – NÃO OCORRÊNCIA – INÉPCIA DA INICIAL – PRELIMINARES REJEITADAS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE EVIDENCIADA – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A ausência de prova pericial, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho).

Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual.

A atuação da CREFISA em segmento voltado a consumidores de maior risco creditício não autoriza, por si só, a cobrança de encargos manifestamente desproporcionais, sobretudo quando evidenciada a vulnerabilidade da consumidora e inexistente qualquer justificativa técnica que ampare a excessiva onerosidade imposta.”

(N.U 1000455-15.2023.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 20/09/2025)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1) Reconhecer a abusividade dos juros remuneratórios praticados no Contrato de Empréstimo Pessoal nº 508060006742, determinando sua limitação à taxa de 97,58% ao ano, correspondente ao limite superior da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações de crédito pessoal não consignado à época da contratação;

2) Condenar a instituição financeira à restituição, na forma simples, dos valores pagos a maior pela autora, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção monetária a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação;

3) Inverter os ônus sucumbenciais, condenando a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e o tempo exigido para seu serviço.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026